Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725298-06.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN DOS SANTOS PINHO APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ALAN DOS SANTOS PINHO contra sentença da Segunda Vara Cível de Ceilândia, proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). Intime-se o apelante, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator